Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-73.2022.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002071-73.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), TATIANE DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 028.028.631-77 (APELANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), TATIANE DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 028.028.631-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que determinou a disponibilização de internação psiquiátrica involuntária, em favor de pessoa em situação de transtorno mental agravado pelo uso de entorpecentes. A decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento requerido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado solidariamente para custear internação psiquiátrica involuntária, ainda que sustente a incompetência para tal obrigação com base nas regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, sendo dever do Estado lato sensu assegurar seu cumprimento.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793), os entes federativos possuem responsabilidade solidária para garantir a prestação de serviços de saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer deles isolada ou conjuntamente.

5. A solidariedade constitucionalmente definida entre os entes federados prevalece sobre regras administrativas de repartição interna
de competências do SUS, especialmente quando ausente demonstração efetiva do caráter de alta complexidade do tratamento pleiteado.

6. Eventuais disputas sobre repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas administrativamente ou em ação judicial própria, não podendo prejudicar o direito fundamental à saúde do cidadão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas que envolvem a garantia do direito à saúde, podendo ser acionados isolada ou conjuntamente, sem prejuízo da repartição interna de competências do SUS.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 196, 198 e 23, I; Lei nº 8.080/1990, art. 200.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação
civil pública para cumprimento de obrigação de fazer
de internação compulsória n.
1002071-73.2022.8.11.0011
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de Tatiane de Arruda Pereira,
julgou procedente o pedido inicial para
confirmar a tutela de urgência concedida, que determinou
a
o ora apelante, juntamente com o Estado de Mato Gros
so, que providencie
“
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da in
t
imação/citação, ao procedimento legal de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA, em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde
particular
, às suas expensas, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento
do(
a) paciente para a unidade de tratamento, sob o risco de bloqueio online do montante necessário para efe
t
ivação desta medida.
”.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

O ape
lante
argui, preliminarmente,
que não é competente para
figurar no polo passivo da demanda como ente primário da obrigação
, por se tratar de tratamento de alto custo ou
média/alta
complexidade
, bem assim a necessidade de direcionar
o cumprimento da obrigação
ao Estado de Mato Grosso
.

Sustenta que as obrigações devem recair sobre o ente estatal
, em observância às regras de repartições da competência, conforme o
Tema 793 do STF
.

Aduz que,
no caso de bloqueio de verbas públicas
municipais, é caso de determinar
ao ente estatal o ressarcimento do ônus financeiro.

Pugna pelo provimento do recurso para ser determinado o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

A
1ª Promotoria de Justiça Cível de Miras
s
ol D’Oeste apresentou
contrarrazões no Id.
249595172
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
250101182
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo
provimento
parcial
do recurso
, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
(Id.

259797682
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação
civil pública para cumprimento de obrigação de fazer
de internação compulsória n. 1002071-73.2022.8.11.0011 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de Tatiane de Arruda Pereira, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida, que determinou ao
Município e ao
Estado de Mato Gros
so
a disponibilização de internação psiquiátrica involuntária para a substituída.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
.

É cediço que, a despeito de a manutenção da saúde pública ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consiste em um dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes
públicos para lhe prestar assistência à saúde, em
atendimento às mencionadas normas constitucionais
.

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE HAVER GRADAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES DETERMINADAS AOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – NÃO NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO FEITO ATESTADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR – NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS TRÊS ORÇAMENTOS DE CLÍNICAS PARTICULARES – IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO SEMESTRAL ATESTANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO
NAS CONSTAS
DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que
qualquer dessas entidades têm
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

(
...).
”
(N.U 1009608-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 10/09/2020)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo
Tribunal
Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.855
.
178 RG/SE
(Tema 793 – STF)
, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
”
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Infere-se dos autos que a substituída necessita de internação psiquiátrica, em razão do seu quadro clínico, que apresenta transtornos mentais como: alucinações visuais e auditivas, agitação psicomotora, delírio persecutório e perda do juízo crítico, tendo seu quadro agravado pelo uso de entorpecentes.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte apelante defender que não
há obrigação de fornecimento
do tratamento

ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes.

Ressalta-se que
, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento
de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Por oportuno, r
egistra-se
que também não há falar em
violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear
tratamento de saúde
encontra fundamento na garantia fundamental do direito à saúde do cidadão, diante da omissão do administrador público.

A legalidade da decisão judicial está ancorada na compreensão de que a proteção à saúde e à vida constitui direito constitucional inalienável, o que impõe ao Judiciário o dever de exercer o controle necessário para assegur
ar a efetividade desse direito.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025